Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR. VEÍCULO. PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO. MOMENTO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA..

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelos autores, fundada na existência de danos morais e estéticos, decorrentes de acidente automobilístico que vitimou fatalmente o filho do primeiro apelante e deixou sequelas permanentes no segundo.

2. A sentença recorrida rejeitou a pretensão inicial, primeiro por considerar que os réus não teriam responsabilidade com o ocorrido, eis que teriam alienado o veículo em momento anterior ao evento; segundo por entender que não houve comprovação acerca do efetivo causador do acidente.

3. Pontos controvertidos que se resolvem pela análise da prova produzida nos autos, destacando-se que, a teor do art. 373, Inc. I, do CPC, aos autores incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito.

4. Dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e completa o art. 934 do mesmo Código: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 4.1. Exsurge como elementos da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar a comprovação quanto à prática do ato ilícito que acarrete um dano.

5. A responsabilidade civil de que trata o art. 932, inc. III, constitui hipótese de responsabilidade objetiva por fato de terceiro, em que o empregador é responsável pela reparação civil de atos danosos praticados por seus empregados e prepostos no exercício de sua atividade laboral, de onde exsurge necessário o mínimo de comprovação quanto à efetiva relação de emprego.

6. Conquanto a jurisprudência reconheça a responsabilidade civil, solidária e objetiva, do proprietário do veículo automotor pelos atos culposos de terceiro condutor, no presente caso, esta responsabilidade restou afastada pela suficiente demonstração de que o veículo fora alienado a terceiros, antes do evento danoso. 6.1. O Documento Único de Transferência (DUT) constitui o documento oficial que habilita o comprador a transferir a propriedade registral do veículo junto ao órgão competente e, no caso, a data de assinatura do DUT (27/02/2015) é anterior à ocorrência do evento narrado nos autos (13/03/2015).

7. Ausente nos autos provas capazes de demonstrar, com razoável grau de certeza, qual o responsável pelo acidente. No Boletim de Acidente de Trânsito juntados aos autos, a Polícia Rodoviária Federal se limitou a constatar a ocorrência do acidente, as vítimas envolvidas, as condições dos veículos e da via, mas sem emitir qualquer opinião, mínima que fosse, sobre qual dos veículos contribuíra exclusivamente, ou de forma determinante, para a fatalidade.

8. Recurso conhecido e não provido.